Tribunal: TJSP
Processo: 2074454-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR – NULIDADE RECONHECIDA EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO APRESENTADA PELA PARTE COEXECUTADA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR – NULIDADE RECONHECIDA EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO APRESENTADA PELA PARTE COEXECUTADA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE COEXECUTADA AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Matéria jurídica, referente à incompetência da D. Justiça Estadual, para a análise e o julgamento da lide, preclusa, pois, analisada por ocasião dos seguintes julgamentos: a) recurso de apelação no 016491-54.2007.8.26.0320, por esta C. 5a Câmara de Direito Público; b) ação rescisória no 2248132-12.2019.8.26.0000, pelo C. 2o Grupo de Direito Público. 2. Discussão, a respeito da ausência de citação da parte ora agravante, corré na ação popular, no mandado de segurança no 0019026-24.2005.8.26.0320, que tramitou perante a D. Vara da Fazenda Pública da Comarca de Limeira, descabida. 3. Mandado de segurança, impetrado por pessoa jurídica interessada na nulidade do contrato administrativo em questão, contra o ato coator do Presidente da Comissão de Licitação e Diretor do Departamento de Gestão de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Limeira, um dos responsáveis pela celebração a avença. 4. Alegação de suspeição do MM. Juiz de Direito, que proferiu a r. sentença, na fase de conhecimento da ação popular, não arguível, em sede de impugnação ao respectivo cumprimento. 5. Arguição de que os serviços foram efetivamente prestados, abordada no v. acórdão exequendo. 6. Desimportância da absolvição da parte agravante na ação penal relativa aos mesmos fatos, ante a prevalência do princípio da independência das instâncias. 7. Impossibilidade de suspensão da execução, para aguardar o desfecho da ação de improbidade administrativa, que diz respeito à mesma licitação e contratos, tendo em vista que o escopo da referida demanda é diverso. 8. Prescrição intercorrente, não caracterizada. 9. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) rejeição à impugnação à execução, oferecida pela parte coexecutada, Silvio Felix da Silva, determinando o prosseguimento da referida fase executiva; b) determinação para a exclusão dos coexecutados do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa (CNAI); c) reconhecimento da ocorrência de preclusão das matérias jurídicas arguidas na impugnação. 10. Decisão, recorrida, ratificada. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte coexecutada, Silvio Felix da Silva, desprovido.